Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DIREITO RECONHECIDO NA ESPERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. MORA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado (ID n. 160885047).
2. Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na ação de cobrança, julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, por entender estarem prescritas as pretensões relativas ao pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas.
3. Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a sentença vergastada merece reforma, não havendo que se falar em prescrição dos pleitos autorias, já que a prescrição permanece suspensa enquanto houver a mora da repartição pública em apurar e pagar a dívida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 163308796), defendendo pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
5. Após análise detida dos autos, constata-se que a controvérsia versa sobre a ocorrência ou não da suspensão dos prazos prescricionais durante os processos administrativos em que a administração pública demora a efetuar o pagamento de parcelas retroativas.
6. Neste contexto, verifica-se que assiste razão a recorrente, não foram fulminadas pela prescrição as pretensões para pagamento retroativo das verbas: FÉRIAS INDENIZ. PROPORCIONAIS - DIFERENÇA, referência 03/2004, no importe de R$ 123,24; 1/3 férias art. 7 VII-IND PROP - DIFERENÇA, referência 03/2004, no importe de R$ 41,08; FÉRIAS INDENIZ. PROPORCIONAIS - DIFERENÇA, referência 12/2005, no importe de R$ 117,12 e 1/3 férias art. 7 VII-IND PROP - DIFERENÇA, referência 12/2005, no importe de R$ 39,03, posto que a autora, ora recorrente, pleiteou administrativamente o referido acerto financeiro antes do término do prazo prescricional quinquenal (pedidos 000072/2006 e 000035/2006), conforme se observa das provas de ID n. 149957928, pág. 6 e 149957938.
7. À vista disso, as pretensões da parte autora não prescreveram, devendo ser aplicado, ao presente caso, o que dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, que estabelecem que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.
8. Os prazos prescricionais suspensos somente voltam a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.
9. Com efeito, afastadas as prescrições, aplica-se a teoria da causa madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. Assim, o reconhecimento de valores referentes ao exercício findo pela Administração Pública e sua superveniente mora administrativa, ensejam a suspensão dos prazos prescricionais enquanto subsistir esta situação, de modo que permanecem devidas à autora a percepção das verbas descritas no item 6 desta Súmula, devidamente atualizadas.
10.No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do DF, in verbis: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. CAUSA MADURA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de percepção do valor relativo ao abono de permanência, reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, ante a prescrição. 2. Insta salientar que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. 3. Conquanto tenha se passado mais de 05 anos entre o reconhecimento administrativo do débito e o ajuizamento da presente, o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), que, não obstante, se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo. Assim, forçoso é convir que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento. (...) Assim, não se há de falar em prescrição. Classe do Processo: 07451920220178070016 - (0745192-02.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1249693, Data de Julgamento: 18/05/2020 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Ante o exposto, PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento das verbas: FÉRIAS INDENIZ. PROPORCIONAIS - DIFERENÇA, referência 03/2004, no importe de R$ 123,24; 1/3 férias art. 7 VII-IND PROP - DIFERENÇA, referência 03/2004, no importe de R$ 41,08; FÉRIAS INDENIZ. PROPORCIONAIS - DIFERENÇA, referência 12/2005, no importe de R$ 117,12 e 1/3 férias art. 7 VII-IND PROP - DIFERENÇA, referência 12/2005, no importe de R$ 39,03, devidamente corrigidas, sendo que, até 09/12/2021, a correção monetária pelo IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, Selic.
12. O Distrito Federal, ora recorrido, é isento de custas. Condena-se o recorrido em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.